Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-31.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. GOODWILL. CÔMPUTO NO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. IRREGULARIDADES CONTÁBEIS. AJUSTES REALIZADOS PELO PERITO PARA EVITAR PREJUÍZO AO SÓCIO. CABIMENTO. DÍVIDAS CUJOS FATOS CONSTITUTIVOS SÃO POSTERIORES À DATA-BASE DA APURAÇÃO DE HAVERES. NÃO INCLUSÃO NO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. O aviamento ou goodwill traduz ativo intangível da sociedade empresária e assim deve ser considerado no balanço de determinação realizado para a apuração de haveres, nos termos do artigo 606 do Código de Processo Civil.

II. A existência de despesas sem comprovantes fiscais, baixa de ativos sem lastro documental, pagamento de despesas pessoais dos sócios e desvio de faturamento para empresa do mesmo círculo familiar autoriza a realização de ajustes contábeis no balanço de determinação.

III. Só podem ser computadas contabilmente dívidas que, conquanto ainda não constituídas, têm os seus fatos constitutivos devidamente caracterizados na data-base de apuração de haveres.

IV. Apelação desprovida.